Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-62.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL. Inocorrência. As ações são autônomas e independentes, de modo que o julgamento de uma não retira o objeto da outra. A presente ação revisional questiona outras cláusulas contratuais, além das já

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL. Inocorrência. As ações são autônomas e independentes, de modo que o julgamento de uma não retira o objeto da outra. A presente ação revisional questiona outras cláusulas contratuais, além das já impugnadas pelo Autor em sede de defesa. Interesse processual presente. Impossibilidade de imediato julgamento, em razão da parte contrária não ter sido citada. Decisão anulada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000425046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002822-62.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ROMÃO DE
LIMA FAUSTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1002822-62.2015.8.26.0084 - Voto no 30883 ldDnf 2
Apelação Cível no 1002822-62.2015.8.26.0084
Apelante/Autor: ROMAO DE LIMA FAUSTINO
Apelado/Réu:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juiz de Direito: Cassio Modenesi Barbosa
Comarca de Campinas
3a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa
Voto no 30883
APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO.
PERDA
DE
OBJETO
DA
AÇÃO
REVISIONAL.
Inocorrência. As ações são autônomas e independentes, de
modo que o julgamento de uma não retira o objeto da outra. A
presente ação revisional questiona outras cláusulas contratuais,
além das já impugnadas pelo Autor em sede de defesa.
Interesse processual presente. Impossibilidade de imediato
julgamento, em razão da parte contrária não ter sido citada.
Decisão anulada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de “ação revisional de cláusulas
contratuais” ajuizada por ROMAO DE LIMA FAUSTINO em face de B.V.
FINANCEIRA S.A. C.F.I., julgada extinta pela r. sentença (e-fls. 34), cujo
relatório adoto, com fundamento no art. 267, VI do CPC, sob o entendimento
de perda de objeto.
Inconformado,
o
Autor
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 37/43), não tendo a parte contrária sido citada.
O recurso foi inicialmente distribuído à
12a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do i. Des. Cerqueira Leite (e-fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1002822-62.2015.8.26.0084 - Voto no 30883 ldDnf 3
52) e, posteriormente, a 21o Câmara Extraordinária de Direito Privado, sob a
relatoria do i. Des. Sérgio Rui (e-fl. 53), que não conheceu do recurso por
prevenção desta Câmara (e-fls. 57/62).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que, liminarmente, julgou extinto o feito, sob o
entendimento de perda de objeto, em razão da procedência da ação de
depósito no 3003792-96.2015.
Pretende o Autor em sede recursal a
reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o julgamento de uma ação
não retira o interesse para o julgamento da outra.
O recurso comporta provimento.
Já de início, importante destacar que o
presente recurso será julgado sob a égide das normas processuais previstas
no Código de Processo Civil de 1973, porquanto a r. sentença foi proferida,
publicada, e o recurso interposto durante a vigência do diploma legal em
referência, em observância ao princípio “tempus regit actum”.
Pois bem.
Respeitado
o
entendimento
do
magistrado “a quo”, não há que se falar em perda de objeto da presente
demanda revisional de cláusulas contratuais pelo julgamento de procedência
da ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito.
E isso porque, ainda que ambas sejam
fundadas no mesmo contrato, modificando a maneira de decidir, são
autônomas e independentes, de modo que o julgamento de uma não retira o
objeto da outra.
Na ação de busca e apreensão convertida pretende-se apenas a recuperação do bem alienado
fiduciariamente, enquanto que na ação revisional, busca-se o pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1002822-62.2015.8.26.0084 - Voto no 30883 ldDnf 4
judicial sobre suposta onerosidade excessiva e ilegalidade de cobrança de
encargos contratuais.
Ainda que em sede de defesa nos autos
da ação de depósito o ora Apelante também tenha questionado algumas das
cláusulas contratuais, observa-se que na presente demanda há
questionamento de outras, além da reiteração das já impugnadas.
Nos autos da ação de depósito (processo
físico no 3003792-96.2013.8.26.0084), o ora Apelante sustentou que as
prestações referentes ao período de 03.05.2013 até 26.05.2014, no qual ficou
desempregado, seriam inexigíveis por conta do seguro de proteção financeira
contratado, impugnando a previsão contratual de despesas oriundas de
honorários advocatícios e a comissão de permanência.
Na
presente
demanda,
além
da
reiteração da impugnação da previsão contratual de despesas oriundas de
honorários advocatícios e a comissão de permanência, questionou, ainda, a
cobrança das seguintes tarifas: de cadastro, no importe de R$ 509,00, de
registro do contrato, no importe de R$ 58,37.
Por essas razões, subsistindo o interesse
processual do Autor para o julgamento da presente demanda, ainda que
parcial, de rigor a reforma da decisão.
É de se ressaltar, ainda, que não se
mostra cabível, neste momento, o julgamento do mérito da ação por este E.
Tribunal, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 515, § 3o do
CPC/73, visto que a parte contrária foi sequer citada.
Por essa razão, o recurso de apelação
comporta provimento para o fim de anular a r. sentença recorrida,
determinando-se a remessa imediata dos autos à Vara de origem para o
regular prosseguimento do feito, de acordo com os postulados nucleares do
devido processo legal, incluindo a citação da Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1002822-62.2015.8.26.0084 - Voto no 30883 ldDnf 5
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para ANULAR a
r. sentença hostilizada, em vista da existência de interesse de agir,
DETERMINANDO a remessa imediata dos autos à Vara de origem para o
regular prosseguimento do feito, com a consequente citação da Ré, nos moldes
dos consectários do devido processo legal.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora